Tribunal: STF
Processo: ARE 1045513
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-09
Data de publicação: 2018-03-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS. ÓBICE DA SÚMUAL 279/STF. OFENSA AO ART. 93, INCISO IX, DA CF/1988 NÃO CARACTERIZADA (TEMA 339). VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATERIA INFRACONSTITUCIONAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    2. Apelo defensivo desprovido para manter a sentença condenatória do recorrente pela prática do delito previsto no art. 217-A, c/c art. 71, ambos do Código Penal, em concurso material com o art. 241-D, parágrafo único, inciso I, da Lei 8.069/1990. A necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório impede o acolhimento do recurso extraordinário, uma vez que incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE. 



    3. Esta CORTE entendeu, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), que a Constituição da República exige acórdão ou decisão fundamentados, ainda que sucintamente. A fundamentação do acórdão recorrido se ajusta às diretrizes desse precedente. 



    4. Inviável o exame das alegações de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada ou aos princípios do acesso à justiça, da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando imprescindível o exame de normas infraconstitucionais. Ofensa meramente indireta ou reflexa às normas constitucionais. 



    5. O recurso não apontou outro dispositivo de lei federal ou constitucional para ensejar a interposição de Extraordinário, a teor do disposto na Súmula 282 (é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada). 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.